Tribunal: TJES
Processo: 5015749-63.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015749-63.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONATHAN DE SOUZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5015749-63.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
JONATHAN DE SOUZA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS POR ÓRGÃOS DIVERSOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES PARA DISCUSSÃO DIRETA DA NULIDADE DOS AITS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES APENAS QUANTO AO PSDD. NOTIFICAÇÕES REGULARES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NULIDADE CAPAZ DE DESCONSTITUIR O PROCEDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões pugna o Requerido, ora Recorrido pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação anulatória de autos de infração e de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, narrando que foi surpreendida com a instauração do PSDD nº 2025-MK8CZ em razão do acúmulo de 43 pontos em seu prontuário, derivados de nove autos de infração lavrados entre setembro de 2023 e setembro de 2024, dentre eles autos expedidos pela PRF, DER e DNIT. Sustentou ausência de comprovação válida das notificações de autuação e de penalidade, irregularidades formais nos autos por excesso de velocidade, especialmente pela falta de dados técnicos dos radares, e nulidade reflexa do PSDD. Pleiteou: anulação dos autos de infração; cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir; exclusão dos pontos e restrições lançadas no sistema; tutela de urgência recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). As controvérsias recursais a serem enfrentadas são, primeiro, as preliminares suscitadas nas contrarrazões; depois, a legitimidade passiva do DETRAN/ES quanto ao processo de suspensão; e, por fim, se o autor demonstrou vício apto a invalidar o PSDD e os atos administrativos dele decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, entendo que não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES em relação à legalidade do PSDD, uma vez que a autarquia estadual é o órgão competente para instaurar e processar o PSDD, ainda que o ato de suspensão tenha como suporte pontuação derivada de autos lavrados por outros integrantes do Sistema Nacional de Trânsito.

(5). Ademais, não se acolhe a tese de ausência de interesse da parte autora em litigar contra o DETRAN/ES, pois há utilidade e necessidade na tutela jurisdicional quando a parte busca afastar os efeitos concretos do PSDD administrado pela própria autarquia.

(6). Igualmente não há falar em litisconsórcio passivo necessário com os órgãos autuadores para a formação válida da lide tal como proposta, porque eventual discussão acerca da validade dos AITs pode ser cindida da análise do PSDD, sem prejuízo de ulterior repercussão administrativa entre os órgãos envolvidos.

(7). Por fim, não procede a alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual. A controvérsia efetivamente submetida a julgamento no presente feito, na extensão em que dirigida ao DETRAN/ES e ao PSDD por ele instaurado, insere-se na competência da Justiça Estadual, não se evidenciando, no polo passivo e no pedido remanescente, a presença necessária da União, da PRF ou do DNIT que deslocaria a competência para a Justiça Federal.

(8). No mérito, a pretensão recursal não se sustenta. O processo administrativo foi instruído com registros de expedição das notificações e com elementos suficientes para afastar a alegação de nulidade por suposta ausência de ciência. Em matéria de trânsito, a jurisprudência consolidada admite a regularidade da notificação expedida ao endereço cadastrado, sendo desnecessário aviso de recebimento, desde que comprovado o envio pelo órgão competente.

(9). Por conseguinte, a sentença enfrentou corretamente o ponto ao reconhecer a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, atribuindo ao Autor o ônus de demonstrar, de forma concreta, a alegada irregularidade das notificações e dos procedimentos antecedentes. Ocorre que o Recorrente não trouxe prova capaz de afastar essa presunção nem demonstrou que o processo de suspensão tenha sido instaurado sem observância das formalidades essenciais.

(10). Tampouco procede a tese de nulidade dos autos de infração por suposta ausência de dados técnicos dos equipamentos, haja vista que, diante dos elementos do caso, resta demonstrada a higidez do procedimento administrativo e a insuficiência das alegações genéricas suscitadas pela parte recorrente para infirmar os atos lavrados, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(11). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que ora fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n° 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, incluída a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão da gratuidade da justiça ao Recorrente (art. 98, § 3º, do CPC).

Tese de julgamento:

1. O DETRAN/ES possui legitimidade passiva para responder pelo pedido de anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir por ele instaurado, contudo, a discussão direta sobre a validade de autos de infração lavrados por órgãos diversos deve observar a atribuição do órgão autuador competente. 2. Comprovada a regularidade formal do procedimento e ausente prova suficiente de nulidade, deve ser mantido o PSDD.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)